Tribunal: TCU
Processo: 009.263/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4036/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida as determinações constantes dos itens 1.7 do 5.049/2013-TCU-1a Câmara; 1.7 do Acórdão 1284/2014-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8 do Acórdão 7835/2014-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.263/2012-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Flávia Serra Galdino (XXX.697.804-XX) 1.2. Interessado: Antônio de Pádua Pereira Leite (XXX.267.544-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piancó - PB 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.